Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734332-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: EDUCACIONAL NOVA ESCOLA LTDA - EPP, ADILSON ALVES FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO =============== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por Ana Maria de Souza contra a r. decisão (ID 40202630) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença (no 0707117-53.2019.8.07.0005), ajuizada por Educacional Nova Escola Ltda – EPP e Adilson Alves Ferreira, manteve a penhora de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), numerário este decorrente de restituição de imposto de renda. Sustenta, em síntese, que os autos de origem tratam de ação de cobrança, convertida em cumprimento de sentença e que a agravante é devedora do agravado e não tem condições de arcar com a dívida. Nesse sentido, alega que o recorrido requereu a penhora on-line das contas bancárias da agravante e, neste momento, foi bloqueado e penhorado valor percebido a título de restituição do Imposto de Renda da Agravante, no total de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Desse modo, assevera que o valor bloqueado tem caráter salarial e, por esse motivo, é impenhorável. Assim, pontua que os seus proventos são sua única fonte de renda e que a penhora da verba recebida a título de restituição de imposto de renda pode comprometer sua subsistência. Afirma que, ainda que se reconheça a possibilidade de composição do imposto de renda sobre fontes diversas das salariais, não há qualquer prova de que essa seja a situação dos autos de origem. Assevera que não há elementos indiquem auferimento de renda diversa daquela proveniente de sua aposentadoria. Requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso e, por fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que seja desconstituída a penhora realizada na verba referente a quantia percebida a título de restituição de imposto de renda, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 40202629. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, bem como ao deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso. Nos autos originários de no 0707117-53.2019.8.07.0005, o agravado ajuizou cumprimento de sentença em face da agravante ante o inadimplemento de algumas parcelas do acordo de pagamento entabulado entre as partes, o qual totalizava R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que deveria ser pago em 50 (cinquenta) parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com início de pagamento da primeira prestação em 10/01/2020 e as demais subsequentemente. Assim, foi ajuizado cumprimento de sentença a fim de que a agravante arcasse com seu débito. Portanto, instada a se manifestar, a executada foi intimada para realizar o pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte, momento em que foi efetuado o bloqueio de R$ 4.920,23 na conta da executada, ora agravante, do Banco BRB, de modo que a quantia de R$ 220,23 se mostrou impenhorável, por se tratar de quantias remanescentes de salário, recebidos sob a rubrica de "CRED TRANSFERENCIA SALÁRIO". (ID 128804600, autos de origem). Assim, o d. Juiz a quo determinou a intimação da agravante para apresentar “seu extrato bancário completo, da conta do Banco BRB, referente ao mês de maio e junho/2022, bem como pare esclarecer a origem do valor de R$ 4.700,00, no prazo de 15 dias.” Portanto, a agravante apresentou manifestação em que esclareceu que o valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) se referia a restituição do imposto de renda e, na mesma ocasião, requereu a desconstituição da penhora dos valores supramencionados (ID 131736732, autos de origem). Assim, em nova decisão, o juízo singular, antes de decidir acerca da impenhorabilidade da verba em comento, determinou que a parte credora se manifestasse acerca da impenhorabilidade da quantia e que o devedor demonstrasse “a origem dos gastos que justificaram a restituição de imposto de renda, devendo demonstrar, ainda, que a verba é indispensável a sua subsistência.” (ID 132642772, feito originário). Portanto, a agravante alegou a impenhorabilidade da verba e requereu a desconstituição da penhora, a qual foi indeferida pelo juiz a quo nos seguintes termos: (ID 136722587, autos de origem) Em ID n. 132642772 a devedora ANA foi intimada para demonstrar a origem dos gastos que justificaram a restituição de imposto de renda no valor de R$ 4.700,00, penhorada nos autos. Manifestação da devedora anexada em ID n. 134820353. Informa que os gastos decorrem de pagamentos de despesas médicas e com plano de saúde. Afirma que os valores possuem caráter alimentar. Contudo, analisando a declaração de imposto de renda de ID n. 134820357, verifico que a devedora é servidora pública, de forma que seu imposto de renda é retido na fonte. Nesse contexto, está demonstrado que os gastos que justificaram a restituição de imposto de renda no valor de R$ 4.700,00 decorrem do pagamento de despesas médicas e do custeio de plano saúde e não estão relacionados ao recebimento de salário pela requerida. Filio-me ao entendimento de que a "(...) restituição do Imposto de Renda pode ser penhorada quando não se comprova que os valores restituídos são originados das parcelas elencadas no inciso IV, do artigo 833, do CPC". (Acórdão 1410512, 07366102220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o numerário decorrente restituição de imposto de renda, em razão das despesas médicas e com plano de saúde, não encontram proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, rejeito a impugnação e mantenho a penhora do valor decorrente da restituição de imposto de renda, no valor de R$ 4.700,00. Preclusa esta decisão, transfira-se a quantia R$ 4.700,00, bloqueada em ID n. 127609323 (Banco BRB), em favor da parte credora, para conta bancária a ser indicada no prazo de 15 dias. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. O art. 833, IV[3], do Código de Processo Civil prevê que os vencimentos mensais auferidos por pessoa física são impenhoráveis uma vez que possuem caráter alimentar. Destaca-se que a impenhorabilidade prevista no artigo supracitado alcança apenas a remuneração periódica recebida mensalmente, ou seja, aquela em que a lei presume ser necessária para o sustento do devedor e de sua família. Contudo, a proteção conferida pela Lei Processual não incide nos casos de restituição de imposto de renda, porquanto a referida verba tem caráter indenizatório, de modo que não se trata de verba salarial e impenhorável. Ademais, o art. 43[4] do Código Tributário Nacional dispõe que o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, de sorte que constitui renda tributável a título do referido imposto todo acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte. Nesse sentido, a restituição do imposto de renda trata-se de devolução do valor pago a mais na declaração da exação, a qual pode ser oriunda de verba salarial ou de quaisquer outras fontes de renda. Logo, não se pode presumir que a restituição de imposto de renda tenha caráter alimentar, razão pela qual cabe à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. NATUREZA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do art. 43 do CTN. 1.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. 2. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes. 3. "Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto ao crédito de restituição de imposto de renda, que tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família". (Acórdão 1304228, 07380248920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Sem Página Cadastrada.) 4. No caso específico dos autos, os documentos juntados demonstraram que os valores da restituição de imposto de renda têm característica de salário, sendo necessária a limitação da penhora a 30% (trinta por cento) dos valores restituídos/ a serem restituído. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1389090, 07307669120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO SALARIAL. 1. É cediço que a restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e também de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Desse modo, percebe-se que os valores a serem restituídos a título de imposto de renda possuem caráter indenizatório, e não salarial. 2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível a penhora sobre a restituição do imposto de renda quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3. Diante da possibilidade de que a origem da restituição do imposto de renda não tenha natureza salarial, mostra-se possível a sua penhora, e incumbe à parte executada demonstrar a sua impenhorabilidade a fim de livrá-la da constrição judicial. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1339563, 07073188920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstra que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1326322, 07284651120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a proteção dada as verbas de natureza salarial, de modo que tem entendido que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe). Compulsando-se aos autos de origem, observa-se, na declaração de imposto de renda colacionada pela agravante, que foram gastos, no exercício de 2022, com despesas médicas, o valor total de R$ 16.608,75 (dezesseis mil e seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual se conclui, ao menos nesta análise superficial, que o numerário decorrente da restituição do imposto se deu em função de despesas médicas, o que afasta o caráter alimentar da restituição do tributo em discussão (ID 134820357, feito originário). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 e 995, ambos do CPC, INDEFERE-SE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E O EFEITO SUSPENSIVO, mantendo-se incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 833. São impenhoráveis: V - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [4] Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) § 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo.